Tribunal: TJES
Processo: 0012125-47.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0012125-47.2019.8.08.0030
APELANTE: FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
APELADOS:
VALMIR ANTÔNIO BITTI EPP, VALMIR ANTÔNIO BITTI e MARIA INÊS BONISENHA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA NA ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO NA EMISSÃO DOS CHEQUES PERSEGUIDOS. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Nos contratos de factoring, o faturizado faz ao faturizador uma cessão de crédito a título oneroso, responsabilizando-se pela existência da dívida no momento da cessão, assumindo o faturizador os riscos sobre o recebimento dos títulos negociados, possuindo somente direito de regresso contra o cedente se a dívida estiver eivada de vícios de origem que a invalide.
2) Constitui risco inerente à operação de factoring, a aquisição pela faturizadora de título desprovido de lastro jurídico.
3) Na situação vertente, entendo que o parágrafo citado pela apelante, constante à fl. 76 da contestação apresentada pelos réus apelados, como em tese reconhecedor da alegada simulação dos títulos (cheques, alvo desta ação de cobrança) é bastante confuso para que dele se possa extrair isoladamente o reconhecimento de simulação na emissão das cártulas. Na realidade, percebe-se que os réus apelados pretendem, a todo tempo, em sua defesa, o reconhecimento da nulidade do contrato de factoring e, por conseguinte, das garantias a ele correlatas. Não observo, numa interpretação lógico sistemática da defesa, o sustentado reconhecimento da alegada simulação dos cheques perseguidos nesta ação de cobrança.
4) Ausência de indícios ou verossimilhança da nulidade das cártulas. O cheque é um título autônomo que independe da investigação sobre sua ‘causa debendi’, salvo a ilicitude. A falta de prova que contraponha a presunção de sua exigibilidade confirma a exata obrigação por ele representada, pois incumbe ao devedor, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus de demonstrar o vício do ato jurídico que acusa.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido. De ofício, reforma-se em parte a sentença guerreada, com “decisum” integrativo, apenas para modificar o parâmetro da verba honorária de sucumbência, a ser suportada pela autora apelante, para 10% sobre o proveito econômico, que no caso concreto coincide com o valor da causa, ou seja, R$95.942,50 (noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO; DE OFÍCIO, alterar o parâmetro da verba honorária de sucumbência e manter os demais termos do édito sentencial.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

GUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012125-47.2019.8.08.0030

SESSÃO DO DIA: 22/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

De saída, registro que adiro ao relatório exarado nos autos.

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA (fls. 144/155), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 129/131), integrada pelo “decisum” de fls. 138/139, que, em sede de “ação de cobrança” proposta em face de VALMIR ANTÔNIO BITTI EPP, VALMIR ANTÔNIO BITTI e MARIA INÊS BONISENHA, julgou improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões às fls. 160/165, pugnando os recorridos pelo improvimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA ALICE SIMÃO HOFFMANN:-

Ilustríssimo Presidente, eminente Desembargador Relator Raphael Americano Câmara, na pessoa de quem eu cumprimento os demais desembargadores aqui presentes; representante do Ministério Público, servidores, colegas advogados e demais presentes. Meus cumprimentos.

Gostaria de trazer, resumidamente, alguns pontos que merecem destaque na presente demanda em que a gente busca a reforma da sentença.

Primeiramente, trata-se de uma ação de cobrança, ajuizada em face dos apelados, que teve como base um contrato de fomento mercantil, cópias de microfilmagens e recibos, e os aditivos desse contrato de fomento mercantil, que comprovam a relação contratual entre ambas as partes. Demonstram, primordialmente, que os apelados receberam os valores da apelante.

Diante da relação de factoring pactuada entre as partes, a apelante acreditava que estava adquirindo títulos com lastro, provenientes da atividade econômica de fomento mercantil.

Ocorre que, com a ausência de pagamento por parte dos apelados, em trabalho investigativo, a apelante constatou o desvirtuamento do contrato de fomento pelos apelados, em que eles simulavam as relações comerciais e emitiam títulos frios, se utilizando de parentes, como a sobrinha e o genro do sócio e outras pessoas coligadas. Usufruindo da relação de factoring, para obterem, na realidade, um empréstimo pessoal. Ou seja, o factoring foi desnaturalizado, houve um verdadeiro mútuo.

E tal fato foi expressamente admitido pelos apelados na contestação, especificamente na página 76, que eu peço licença de Vossas Excelências para ler um pequeno trecho, em que eles falam assim:

“Foi também ressaltado que o objeto da presente demanda não pode ser considerado um contrato de factoring, uma vez que, os supostos títulos que embasaram, referem-se a títulos simulados, emitidos pelos próprios requeridos e não da corrente de créditos originados em relações mercantis anteriores”.

São palavras dos próprios apelados.

Então, o mútuo foi confessado pelos apelados, o que torna tal fato incontroverso. Então, a situação de simulação independe de provas, de acordo com o artigo 374, inciso III, do CPC.

É importante ressaltar que também é incontroverso que os apelados receberam os valores pela operação de factoring por ele simulada, o que foi comprovado pelas microfilmagens juntadas aos autos, e também que, em nenhum momento do processo foi negado pelos apelados. Portanto, restou demonstrado que os apelados receberam os valores da apelante, mas não a restituiu. O que gera, no mínimo, um enriquecimento ilícito.

Por tais pontos, merece reforma a respeitável sentença, posto que julgou improcedentes os requerimentos iniciais, em razão da ausência dos títulos simulados e em razão de, supostamente, não ter sido comprovada a simulação.

Em suma, entendeu o Juiz de primeira instância que a presente demanda seria uma ação de regresso da empresa de factoring em face da faturizada, o que seria vedado.

Entretanto, como dito, os títulos simulados são completamente dispensáveis à presente demanda, já que a simulação, primeiro, foi confessada e, segundo, porque não se trata de uma execução, mas sim de uma ação de cobrança, o que desobriga a apresentação dos títulos. E ainda repita-se, a simulação dos títulos foi expressamente confessada pelos apelados.

E assim, por confessada a simulação dos títulos e, portanto, a existência de vícios, a ação de regresso é cabível em face dos faturizados, nos termos da jurisprudência pátria.

Por fim, é importante salientar que o próprio contrato de fomento, pactuado entre as partes, ele estabelece a responsabilidade do faturizado pela inadimplência nos casos de títulos viciados ou simulados. O que também é permitido de acordo com a jurisprudência.

É nesse contexto, de forma resumida, que se requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando os apelados ao pagamento do montante pleiteado, posto que, comprovada a simulação dos títulos por parte dos apelados e, portanto, ante a possibilidade da ação de regresso.

Agradeço pela atenção, uma excelente tarde de trabalho.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Senhor Presidente, eu peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos retornarão ao gabinete do Desembargador Raphael.

*

ts*

SESSÃO: 29/08/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

De saída, registro que adiro ao relatório exarado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
(fls. 144/155), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 129/131), integrada pelo “decisum” de fls. 138/139, que, em sede de “ação de cobrança” proposta em face de
VALMIR ANTÔNIO BITTI EPP, VALMIR ANTÔNIO BITTI e MARIA INÊS BONISENHA
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a sociedade empresária apelante, na exordial, que a pessoa jurídica Valmir Antônio Bitti EPP é sua cliente e realizou transações de fomento mercantil, através do contrato matriz 2014/0225, por meio do qual as pessoas físicas Valmir Antônio Bitti e Maria Inês Bonisenha assumiram obrigações na qualidade de responsáveis solidários. Sustenta que os réus recorridos, aproveitando-se da relação negocial de factoring, se utilizavam de interpostas pessoas para obterem créditos pessoais, materializados em cheques, que teriam revertido em proveito próprio. Destaca que a origem dos cheques foi simulada, de maneira que na data convencionada não obteve êxito quanto à quitação. Esclarece que o contrato de fomento prevê a responsabilidade do faturizado no caso de inadimplemento de títulos viciados ou simulados. Registra que os cheques não pagos, recebidos pelos apelados, somam o valor originário equivalente à R$59.463,81 (cinquenta e nove mil quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), que atualizado corresponde à R$95.942,50 (noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), cuja importância é alvo de perseguição nesta demanda (fls. 02/09).

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (fls. 71/82) e réplica (fls. 95/109). Na sequência, o Magistrado Singular intimou as partes para especificarem as provas a produzir, oportunidade em que se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 127-128). Nesse cenário, foi proferida sentença (fls. 129/131), nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pleito inaugural, sob o fundamento de que a autora recorrente não trouxe ao feito os supostos títulos simulados pelos réus apelados, juntando apenas os títulos emitidos por ela mesma (autora apelante). Entendeu o Julgador Singular que não restou demonstrada a simulação alegada.

Irresignada,
FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
interpôs apelação (fls. 144/155), pugnando pelo reexame do “decisum”, pelos seguintes argumentos:
(i)
desnecessidade de juntada dos cheques simulados, por se tratar de fato incontroverso; e
(ii)
havendo vício na existência do crédito, cabimento de ação de regresso em face dos faturizados, como ocorre na situação vertente.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, registro que “[...] nos contratos de factoring, o faturizado faz ao faturizador uma cessão de crédito a título oneroso, responsabilizando-se pela existência da dívida no momento da cessão, assumindo o faturizador os riscos sobre o recebimento dos títulos negociados, possuindo somente direito de regresso contra o cedente se a dívida estiver eivada de vícios de origem que a invalide [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.067786-0/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, J 08/07/2021, DJ 09/07/2021).

Vale dizer, o risco do recebimento do crédito é da própria essência do contrato de factoring, e é somente este risco que justifica o desconto do título por um valor inferior ao valor de face, ou seja, extirpar completamente o risco no recebimento do crédito seria desnaturar por completo a própria essência da faturização.

Diante disto, o faturizador não pode jamais impor ao faturizado a obrigação de recompra de títulos não adimplidos pelo devedor, mas somente daqueles títulos que se encontrem eivados de vícios formais, pois, repita-se, o faturizado não responde pela solvência do devedor, mas somente pela existência do crédito ao tempo da cessão. Sobre o assunto, seguem outros julgados:

[...]
Constitui risco inerente à operação de factoring, a aquisição pela faturizadora de título desprovido de lastro jurídico
[...] (TJRJ; Apelação n.º 0040930-57.2020.8.19.0001; Relator: Des. Benedicto Abicair; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; DORJ 02/06/2023).

[...]
É cediço que, em se tratando de operação de factoring, a faturizadora assume os riscos do negócio, o que a leva a arcar, em regra, com os prejuízos decorrentes de eventual inadimplemento dos devedores originais dos títulos cedidos
. Nesse tipo de operação, as cláusulas contratuais prevendo garantias, responsabilidade solidária, coobrigação e direito de regresso são nulas, exatamente pelo fato de o risco ser ínsito à natureza do negócio [...] (TJCE; Apelação n.º 0121478-37.2017.8.06.0001; Relatora: Desª Maria Vilauba Fausto Lopes; Terceira Câmara de Direito Privado; DJCE 15/03/2022).

Na situação vertente, entendo que o parágrafo citado pela apelante, constante à fl. 76 da contestação apresentada pelos réus apelados*, como em tese reconhecedor da alegada simulação dos títulos (cheques, alvo desta ação de cobrança) é bastante confuso para que dele se possa extrair isoladamente o reconhecimento de simulação na emissão das cártulas.

Na realidade, a meu ver, os réus apelados pretendem, a todo tempo, em sua defesa, o reconhecimento da nulidade do contrato de factoring e, por conseguinte, das garantias a ele correlatas. Não observo, numa interpretação lógico sistemática da defesa, o sustentado reconhecimento da alegada simulação dos cheques perseguidos nesta ação de cobrança.

Afinal, “[...] o cheque, título de crédito revestido de literalidade, autonomia e abstração, desvincula-se do negócio jurídico subjacente e é exigível pelo que nele está escrito. Logo, em regra, não se admite a discussão acerca da sua ‘causa debendi’, salvo quando restar provado defeito no título, vício na sua emissão, má-fé do portador da cártula e/ou desrespeito à ordem jurídica. [...] À míngua de ser factível que uma empresa estabelecida no ramo comercial de factoring não tenha tido a acuidade de verificar a procedência/exigibilidade do título de crédito, ressai, evidente que foi, ao menos, condescendente a essa situação, atraindo para si o risco pelo afastamento da exigibilidade do título [...]” (TJGO; Apelação n.º 0044373-77.2017.8.09.0137; Rio Verde; Relator: Des. Fernando de Castro Mesquita; Primeira Câmara Cível; J 22/06/2021; DJEGO 24/06/2021).

Entendo, assim como o Julgador Singular, que a autora apelante não se desincumbiu do ônus da prova estabelecido no art. 373, I, do CPC, não restando demonstrada a afirmada simulação na emissão dos cheques objeto desta ação de cobrança, que nem mesmo é instrumentalizada com cópia dos títulos e carece de demonstração de que os créditos de fato foram direcionados aos réus recorridos. A recorrente, ao ser intimada sobre as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado da lide, sem a necessária instrução, o que reforça o acerto da sentença de improcedência
. Para melhor elucidar a questão, transcrevo os principais trechos do édito sentencial que ora confirmo:

“[...] Tenho que NÃO assiste RAZÃO à parte autora em seu pleito, pois, apesar de apresentar contrato de fomento mercantil assinado pelos requeridos e os cheques de pagamento, não trouxe aos autos os supostos títulos simulados pelos requeridos, que, supostamente, frustraram a execução dos títulos. Aliás, os únicos títulos apresentados na inicial são os emitidos pela autora às fls. 34/41. A prova em questão é documental e anterior à ação, devendo a mesma estar nos autos desde a propositura da demanda, a teor do art. 434, do CPC.

[...] Neste ínterim, não tendo a parte demonstrado a alegada simulação, que deveria ter trazido com sua inicial documentos aptos a demonstrar os fatos alegados e não senda a faturizada coobrigada em razão do suposto ilícito não demonstrado, a demanda é improcedente [...]”.

Quanto ao tema, cito jurisprudência:

[...]
Ausência de indícios ou verossimilhança da nulidade das cártulas. [...] O cheque é um título autônomo que independe da investigação sobre sua ‘causa debendi’, salvo a ilicitude. A falta de prova que contraponha a presunção de sua exigibilidade confirma a exata obrigação por ele representada, pois incumbe ao devedor, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus de demonstrar o vício do ato jurídico que acusa
[...] (TJPR; Apelação n.º 0003105-63.2020.8.16.0001; Relator: Des. Hamilton Mussi Corrêa; Décima Quinta Câmara Cível; J 04/04/2022; DJPR 04/04/2022).

Por fim, de ofício, identifico a necessidade de modificar o parâmetro dos honorários advocatícios de sucumbência, na medida em que a sentença de improcedência, por óbvio, não possui condenação, razão pela qual esse critério se mostra equivocado.

Esclareço que “[...] a fixação de honorários de sucumbência cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, sujeita à revisão de ofício pelo julgador, sem que isso importe ‘reformatio in pejus’ [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 021160023723, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 12/04/2022, DJ 05/05/2022).

Desse modo, não havendo condenação, entendo que o parâmetro a ser adotado deve ser o proveito econômico, que consiste no valor do crédito perseguido e, no caso concreto, coincide com o valor da causa, ou seja, R$95.942,50 (noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

Assim, levando em consideração a dicção do art. 85, §2º, do CPC, fixo a verba honorária de sucumbência, a ser suportada pela autora apelante, em 10% sobre o proveito econômico (que, aqui, repito, é igual ao valor da causa).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA (fls. 144/155) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
DE OFÍCIO
, reformo em parte a sentença guerreada (fls. 129/131), integrada pelo “decisum” de fls. 138/139, apenas para modificar o parâmetro da verba honorária de sucumbência, a ser suportada pela autora apelante, para 10% sobre o proveito econômico, que no caso concreto coincide com o valor da causa, ou seja, R$95.942,50 (noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

Nesse sentido, mantenho os demais termos do édito sentencial, com decisão integrativa, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Por fim, tendo em vista o improvimento do apelo, condeno a apelante em honorários recursais, que estabeleço em 1% (um por cento). Desse modo, a verba honorária de sucumbência será majorada de 10% sobre o proveito econômico para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída, registro que adiro ao relatório exarado nos autos.

Conforme relatado, Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
(fls. 144/155), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 129/131), integrada pelo “decisum” de fls. 138/139, que, em sede de “ação de cobrança” proposta em face de
VALMIR ANTÔNIO BITTI EPP, VALMIR ANTÔNIO BITTI e MARIA INÊS BONISENHA
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a sociedade empresária apelante, na exordial, que a pessoa jurídica Valmir Antônio Bitti EPP é sua cliente e realizou transações de fomento mercantil, através do contrato matriz 2014/0225, por meio do qual as pessoas físicas Valmir Antônio Bitti e Maria Inês Bonisenha assumiram obrigações na qualidade de responsáveis solidários. Sustenta que os réus recorridos, aproveitando-se da relação negocial de factoring, se utilizavam de interpostas pessoas para obterem créditos pessoais, materializados em cheques, que teriam revertido em proveito próprio. Destaca que a origem dos cheques foi simulada, de maneira que na data convencionada não obteve êxito quanto à quitação. Esclarece que o contrato de fomento prevê a responsabilidade do faturizado no caso de inadimplemento de títulos viciados ou simulados. Registra que os cheques não pagos, recebidos pelos apelados, somam o valor originário equivalente à R$59.463,81 (cinquenta e nove mil quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), que atualizado corresponde à R$95.942,50 (noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), cuja importância é alvo de perseguição nesta demanda (fls. 02/09).

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (fls. 71/82) e réplica (fls. 95/109). Na sequência, o Magistrado Singular intimou as partes para especificarem as provas a produzir, oportunidade em que se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 127-128). Nesse cenário, foi proferida sentença
(fls. 129/131)
, nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pleito inaugural, sob o fundamento de que a autora recorrente não trouxe ao feito os supostos títulos simulados pelos réus apelados, juntando apenas os títulos emitidos por ela mesma (autora apelante). Entendeu o Julgador Singular que não restou demonstrada a simulação alegada.

Irresignada,
FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
interpôs apelação (fls. 144/155), pugnando pelo reexame do “decisum”, pelos seguintes argumentos:
(i)
desnecessidade de juntada dos cheques simulados, por se tratar de fato incontroverso; e
(ii)
havendo vício na existência do crédito, cabimento de ação de regresso em face dos faturizados, como ocorre na situação vertente.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, registro que “[...] nos contratos de factoring, o faturizado faz ao faturizador uma cessão de crédito a título oneroso, responsabilizando-se pela existência da dívida no momento da cessão,
assumindo o faturizador os riscos sobre o recebimento dos títulos negociados
, possuindo somente direito de regresso contra o cedente se a dívida estiver eivada de vícios de origem que a invalide
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.067786-0/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, J 08/07/2021, DJ 09/07/2021).

Vale dizer, o risco do recebimento do crédito é da própria essência do contrato de factoring, e é somente este risco que justifica o desconto do título por um valor inferior ao valor de face, ou seja, extirpar completamente o risco no recebimento do crédito seria desnaturar por completo a própria essência da faturização.

Diante disto, o faturizador não pode jamais impor ao faturizado a obrigação de recompra de tí
tulos não adimplidos pelo devedor, mas somente daqueles títulos que se encontrem eivados de vícios formais, pois, repita-se, o faturizado não responde pela solvência do devedor, mas somente pela existência do crédito ao tempo da cessão. Sobre o assunto, seguem outros julgados:

[...]
Constitui risco inerente à operação de factoring, a aquisição pela faturizadora de título desprovido de lastro jurídico
[...] (TJRJ; Apelação n.º 0040930-57.2020.8.19.0001; Relator: Des. Benedicto Abicair; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; DORJ 02/06/2023).

[...]
É cediço que, em se tratando de operação de factoring, a faturizadora assume os riscos do negócio, o que a leva a arcar, em regra, com os prejuízos decorrentes de eventual inadimplemento dos devedores originais dos títulos cedidos. Nesse tipo de operação, as cláusulas contratuais prevendo garantias, responsabilidade solidária, coobrigação e direito de regresso são nulas, exatamente pelo fato de o risco ser ínsito à natureza do negócio
[...] (TJCE; Apelação n.º 0121478-37.2017.8.06.0001; Relatora: Desª Maria Vilauba Fausto Lopes; Terceira Câmara de Direito Privado; DJCE 15/03/2022).

Na situação vertente, entendo que o parágrafo citado pela apelante, constante à fl. 76 da contestação apresentada pelos réus apelados*
, como em tese reconhecedor da alegada simulação dos títulos (cheques, alvo desta ação de cobrança) é bastante confuso para que dele se possa extrair isoladamente o reconhecimento de simulação na emissão das cártulas.

Na realidade, a meu ver, os réus apelados pretendem, a todo tempo, em sua defesa, o reconhecimento da nulidade do contrato de factoring e, por conseguinte, das garantias a ele correlatas.
Não
observo, numa interpretação lógico sistemática da defesa, o sustentado reconhecimento da alegada simulação dos cheques perseguidos nesta ação de cobrança
.

Afinal, “[...] o cheque, título de crédito revestido de literalidade, autonomia e abstração, desvincula-se do negócio jurídico subjacente e é exigível pelo que nele está escrito. Logo, em regra, não se admite a discussão acerca da sua ‘causa debendi’,
salvo quando restar provado defeito no título
, vício na sua emissão, má-fé do portador da cártula e/ou desrespeito à ordem jurídica. [...]
À míngua de ser factível que uma empresa estabelecida no ramo comercial de factoring não tenha tido a acuidade de verificar a procedência/exigibilidade do título de crédito, ressai, evidente que foi, ao menos, condescendente a essa situação, atraindo para si o risco pelo afastamento da exigibilidade do título
[...]” (TJGO; Apelação n.º 0044373-77.2017.8.09.0137; Rio Verde; Relator: Des. Fernando de Castro Mesquita; Primeira Câmara Cível; J 22/06/2021; DJEGO 24/06/2021).

Entendo, assim como o Julgador Singular, que a autora apelante não se desincumbiu do ônus da prova estabelecido no art. 373, I, do CPC, não restando demonstrada a afirmada simulação na emissão dos cheques objeto desta ação de cobrança, que nem mesmo é instrumentalizada com cópia dos títulos e carece de demonstração de que os créditos de fato foram direcionados aos réus recorridos. A recorrente, ao ser intimada sobre as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado da lide, sem a necessária instrução, o que reforça o acerto da sentença de improcedência. Para melhor elucidar a questão, transcrevo os principais trechos do édito sentencial que ora confirmo:

“[...]
Tenho que NÃO assiste RAZÃO à parte autora em seu pleito, pois, apesar de apresentar contrato de fomento mercantil assinado pelos requeridos e os cheques de pagamento,
não trouxe aos autos os supostos títulos simulados pelos requeridos
, que, supostamente, frustraram a execução dos títulos.
Aliás, os únicos títulos apresentados na inicial são os emitidos pela autora às fls. 34/41
. A prova em questão é documental e anterior à ação, devendo a mesma estar nos autos desde a propositura da demanda, a teor do art. 434, do CPC
.

[...] Neste ínterim, não tendo a parte demonstrado a alegada simulação, que deveria ter trazido com sua inicial documentos aptos a demonstrar os fatos alegados e não senda a faturizada coobrigada em razão do suposto ilícito não demonstrado, a demanda é improcedente [...]”.

Quanto ao tema, cito jurisprudência:

[...]
Ausência de indícios ou verossimilhança da nulidade das cártulas. [...] O cheque é um título autônomo que independe da investigação sobre sua ‘causa debendi’, salvo a ilicitude.
A falta de prova que contraponha a presunção de sua exigibilidade confirma a exata obrigação por ele representada, pois incumbe ao devedor, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus de demonstrar o vício do ato jurídico que acusa
[...] (TJPR; Apelação n.º 0003105-63.2020.8.16.0001; Relator: Des. Hamilton Mussi Corrêa; Décima Quinta Câmara Cível; J 04/04/2022; DJPR 04/04/2022).

Por fim, de ofício, identifico a necessidade de modificar o parâmetro dos honorários advocatícios de sucumbência, na medida em que a sentença de improcedência, por óbvio, não possui condenação, razão pela qual esse critério se mostra equivocado.

Esclareço que “[...] a fixação de honorários de sucumbência cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, sujeita à revisão de ofício pelo julgador, sem que isso importe ‘reformatio in pejus’
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 021160023723, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 12/04/2022, DJ 05/05/2022).

Desse modo, não havendo condenação, entendo que o parâmetro a ser adotado deve ser o proveito econômico, que consiste no valor do crédito perseguido e, no caso concreto, coincide com o valor da causa, ou seja, R$95.942,50 (noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

Assim, levando em consideração a dicção do art. 85, §2º, do CPC, fixo a verba honorária de sucumbência, a ser suportada pela autora apelante, em 10% sobre o proveito econômico (que, aqui, repito, é igual ao valor da causa).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
(fls. 144/155)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
DE OFÍCIO,
reformo em parte a sentença guerreada
(fls. 129/131), integrada pelo “decisum” de fls. 138/139, apenas para modificar o parâmetro da verba honorária de sucumbência, a ser suportada pela autora apelante, para 10% sobre o proveito econômico, que no caso concreto coincide com o valor da causa, ou seja, R$95.942,50 (noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

Nesse sentido, mantenho os demais termos do édito sentencial, com decisão integrativa, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Por fim, tendo em vista o improvimento do apelo, condeno a apelante em honorários recursais, que estabeleço em 1% (um por cento). Desse modo, a verba honorária de sucumbência será majorada de
10% sobre o proveito econômico para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

*
“[...] Por outro lado, foi também ressaltado que o objeto da presente demanda não pode ser considerado um contrato factoring, uma vez que os supostos títulos que o embasaram referem-se a títulos simulados, emitidos pelos próprios requeridos, e não decorrentes de créditos originados em relações mercantis anteriores [...]”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR